Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Em síntese, o réu/apelante alega a fragilidade do arcabouço probatório apto a embasar um decreto condenatório. Afirma inexistir desproporção entre o valor real e o preço pago pelo bem objeto de crime, o que não permite presumir sua origem ilícita. Pede sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Contrarrazões ao ID 57455625.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57734361).
6. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
7. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
8. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 926/2023-0 - 1a DP (ID 57455518), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 40/2023 (ID 57455522), pelo Termo de Restituição 50/2023 – 4a DP (ID 57455520), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Na hipótese, no dia 12/02/2023, durante abordagem policial, o réu/apelante foi flagrado na posse do aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo S20 FE, IMEI 353042535615665, produto de roubo (Ocorrência Policial 138/2023 - 4a DP).
10. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, sem nota fiscal ou recibo e sem prova do efetivo valor alegado de compra, revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.